Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. FAVORECIMENTO PESSOAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. NÃO COMPROVADA. CRIMES CONEXOS. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia pelos crimes do art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, incisos II e III, do Código Penal c/c art. 5o, inciso I, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 e artigos 347, parágrafo único, e 348, na forma do 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar possível nulidade do depoimento de uma das testemunhas, por violação de sigilo profissional; (ii) analisar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a manutenção da pronúncia ou se é hipótese de impronúncia; (iii) avaliar a ocorrência de coação moral irresistível, a permitir a absolvição sumária; (iv) examinar a possibilidade de desmembramento do processo em relação aos crimes conexos, para que sejam julgados pelo juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há falar em nulidade do depoimento da testemunha, pois, embora tenha atuado como advogada da ré em outro processo, não houve, nestes autos, a prestação de qualquer serviço profissional, a justificar violação de sigilo profissional.
4. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
5. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
6. Para que haja a absolvição sumária, a excludente de culpabilidade deve ser inequivocamente demonstrada nos autos, o que não se verificou.
7. Havendo prova de materialidade e indícios de autoria dos delitos conexos, a competência para julgamento também é do Conselho de Sentença, sendo inviável o desmembramento do processo para julgamento pelo juízo singular.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 69, 107, inciso VI, 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, incisos II e III, 342, § 2o, 347, parágrafo único e 348; CPP, arts. 80, 207, 414 e 415, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso I e 7o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2001954, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1991485, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1996463, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1815783, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1840219, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024.